Tribunal: TJDFT
Processo: 0705554-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Agravo de instrumento - Execução de sentença - Nulidade de deliberação assemblear que modificou a forma de rateio de taxa condominial - Efeito ex tunc. Obrigação de fazer: imediata modificação na cobrança das taxas posteriores ao trânsito julgado. Ausência de comprovação na fase cumprimento da sentença: multa devida.